Tribunal: CARF
Processo: 16682.721166/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721166/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.051 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
RICARDO ELETRO DIVINÓPOLIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CFL 38
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições previdenciárias, apresentá-los sem que atendam as formalidades
exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou omissa, constitui
infração à legislação tributária passível de multa.
GFIP. FALTA DE APRESENTAÇÃO OU APRESENTAÇÃO FORA DO
PRAZO CFL 77
Deixar a empresa de apresentar ou apresentar fora do prazo a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social GFIP
constitui infração à legislação tributária passível de multa
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
CFL 78
Constitui infração a empresa apresentar a GFIP com incorreções ou omissões.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA
Multa aplicada em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721166/2012-13
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721166/2012-13

(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 976/989, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente do descumprimento de obrigações acessórias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de créditos previdenciários, COMPROT 16682.721166/2012-13 lançado pela
fiscalização em 22/01/2013, contra o contribuinte acima identificado, relativo ao
descumprimento de obrigações acessórias, conforme abaixo especificado:
2 DEBCAD 51.033.812-7– (CFL 30) – AI lavrado no valor de R$ 3.434,76, por ter a
empresa deixado de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os seus segurados, coletivamente por estabelecimento filial, para o
período de 01/2008 a 12/2008, deixando, assim, de observar os padrões e as normas
estabelecidos na legislação previdenciária.
2.1 O Relatório Fiscal informa que, pela análise das folhas de pagamento, no período de
01/2008 a 12/2008, também não estavam registrados os pagamentos efetuados aos
segurados contribuintes individuais Sérgio Dias Bebiano e Paulo Guilherme Barreto
Fernandes, identificados nas contas contábeis “SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
FÍSICA”.
2.2 O valor mínimo da multa para este código de fundamentação legal (CFL 30) na data
da lavratura era de R$ 1.717,38, com base na Portaria Interministerial MPS/MF n o 15
de 10/01/2013. No entanto, como o contribuinte é reincidente, uma vez que possui dois
Autos de Infração CFL 38 (DEBCAD 37.197.4267) e CFL 34 (DEBCAD 37.197.4275)
em cobrança na PGFN, fica caracterizada aqui a reincidência genérica, o que multiplica
a multa por dois, gerando um valor de R$ 3.434,78.
3. DEBCAD 51.033.813-5– (CFL 34) – AI lavrado no valor de R$ 51.520,74, por ter
sido verificado que a empresa não procede ao lançamento dos fatos geradores de todas
as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade, de forma
discriminada, nas competências do período de 01/2008 a 12/2010.
3.1 O Relatório Fiscal demonstra os lançamentos que deixaram de ser lançados na
contabilidade da forma correta.
3.2 O valor mínimo da multa para este código de fundamentação legal (CFL34) na data
da lavratura era de R$ 17.173,58, com base na Portaria Interministerial MPS/MF n o 15
de 10/01/2013. No entanto, como o contribuinte é reincidente, uma vez que possui o
Auto de Infração CFL 34 (DEBCAD 37.197.4275) em cobrança na PGFN, fica
caracterizada aqui a reincidência específica, o que multiplica a multa por três, gerando
um valor de R$ 51.520,74.
4. DEBCAD 51.033.814-3– (CFL 38) – AI lavrado no valor de R$ 51.520,74, por não
terem sido apresentadas algumas Notas Fiscais de Cooperativas de Trabalho,
relacionadas nos Autos de Infração de Obrigação Principal DEBCADs 37.390.518-1 e
51.033.8100; as Notas Fiscais de contratações de publicidade e patrocínio junto às
associações desportivas que mantinham equipe de futebol (Cruzeiro Esporte Clube e
Clube Atlético Mineiro) relacionadas nos Autos de Infração de Obrigação Principal
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721166/2012-13

DEBCADs 37.390.518-1 e 51.033.810-0; as Notas Fiscais e contratos de prestação de
serviços relativos às empresas prestadoras de serviço com cessão de mão de obra
relacionados nos Autos de Infração de Obrigação Principal DEBCADs 37.390.514-9 e
37.390.515-7; as GPS código 2909 para as quais não foram apresentadas as
reclamatórias trabalhistas referentes aos Autos de Infração de Obrigação Principal
DEBCADs 37.390.519-0 e 51.033.811-9; a documentação relativa ao pagamento de
participação nos lucros ou resultados identificada nos Autos de Infração de Obrigação
Principal DEBCADs 37.390.511-4 e 37.390.512-2; a documentação relativa ao
pagamento de abono salarial identificada nos Autos de Infração de Obrigação Principal
DEBCADs 37.390.511-4 e 37.390.512-2; a documentação relativa ao pagamento de
alimentação, lanches e refeições identificada nos Autos de Infração de Obrigação
Principal DEBCADs 37.390.511-4 e 37.390.512-2; a documentação relativa ao
pagamento de salário maternidade identificada no Auto de Infração de Obrigação
Principal DEBCAD 37.390.511-4 e a documentação relativa ao pagamento a
contribuintes individuais identificada no Auto de Infração de Obrigação Principal
DEBCAD 37.390.511-4.
4.1 O valor mínimo da multa para este código de fundamentação legal (CFL38) na data
da lavratura era de R$ 17.173,58, com base na Portaria Interministerial MPS/MF n o 15
de 10/01/2013. No entanto, como o contribuinte é reincidente, uma vez que possui o
Auto de Infração CFL 38 (DEBCAD 37.197.426-7) em cobrança na PGFN, fica
caracterizada aqui a reincidência específica, o que multiplica a multa por três, gerando
um valor de R$ 51.520,74.
5. DEBCAD 51.033.815-1– (CFL 93) – AI lavrado no valor de R$ 3.434,76, por ter a
empresa celebrado diversos contratos de prestação de serviços, onde deixou de observar
sua obrigação legal de reter 11% sobre os serviços contidos em notas fiscais de
prestação de serviços nas empresas listadas no item 5.1 do Relatório Fiscal.
5.1 A responsabilidade direta da Tomadora (Ricardo Eletro) pela não retenção dos 11%
foi apurada e o respectivo crédito tributário lançado nos Autos de Infração de Obrigação
Principal DEBCADs 37.390.514-9 e 37.390.515-7.
5.2 O valor mínimo da multa para este código de fundamentação legal (CFL 93) na data
da lavratura era de R$ 1.717,38, com base na Portaria Interministerial MPS/MF n o 15
de 10/01/2013. No entanto, como o Contribuinte é reincidente, uma vez que possui dois
Autos de Infração CFL 38 (DEBCAD 37.197.426-7) e CFL 34 (DEBCAD 37.197.4275)
em cobrança na PGFN, fica caracterizada aqui a reincidência genérica, o que multiplica
a multa por dois, gerando um valor de R$ 3.434,78.
6. DEBCAD 51.033.816-0– (CFL 77) – AI lavrado no valor de R$ 292.036,47, por ter
o Contribuinte deixado de declarar em GFIP, no prazo estabelecido, os dados da
competência 13/2010, referente às remunerações do 13o salário. As GFIPs estavam
bloqueadas para transmissão em função da ação fiscal em curso. Através do
Memorando no 168/2011 de 16/10/2011 a Divisão de Controle e Acompanhamento
Tributário da DEMAC encaminhou solicitação de desbloqueio das GFIPs da
competência 13/2010 em função de pedido de CND. As GFIPs foram então transmitidas
em 14/09/2011 após a constatação das restrições mencionadas, portanto, após o início
da ação fiscal em questão, o que excluiu a espontaneidade do Contribuinte.
6.1 O prazo estipulado para envio da GFIP relativa ao 13o salário é até o dia 31 de
janeiro do ano subsequente. Os recolhimentos das contribuições previdenciárias foram
feitos antes do início da ação fiscal. No entanto, como no início da ação fiscal não
constava entrega de GFIP para a competência 13/2010, foi aplicada a multa conforme
demonstrado no item 6.9 do Relatório Fiscal. Para esse tipo de infração não cabe a
aplicação do agravamento da multa em função da reincidência.
7. DEBCAD 51.033.8178– (CFL 78) – AI lavrado no valor de R$18.000,00, por ter o
Contribuinte apresentado as declarações – GFIPs, dos meses de janeiro/2008 a
dezembro/2010, com omissões relativas às Reclamatórias Trabalhistas.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721166/2012-13

7.1 O valor da multa é de R$ 20,00 para cada grupo de dez informações omitidas,
observada a multa mínima de R$ 500,00. A multa pode ser reduzida em 25% se houver
apresentação da declaração no prazo fixado em intimação fiscal, contudo tal redução
não poderá resultar em aplicação de multa inferior ao limite mínimo de R$ 500,00 por
competência. O quadro do item 7.8 do Relatório Fiscal demonstra o cálculo da multa.
Para esse tipo de infração não cabe a aplicação do agravamento da multa em função da
reincidência.
Da impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
IMPUGNAÇÃO
8. Cientificado do lançamento em 22/01/2013, o contribuinte apresentou impugnação
em 20/02/2013, de fls.937/946 do processo digital, alegando, em síntese:
Da impossibilidade de aplicação de multa por simples atraso na escrita 51.033.813-7,
51.033.813-5, 51.033.814-3, 51.033.815-1, 51.033.816-0 e 51.033.817-8
9. “Ocorre que simples atraso na escrita não pode ser considerado pelo Fisco como
fraude ou sonegação, pois, existem outros elementos que retratam a realidade não
podendo se presumir a sonegação e a fraude, na medida em que essas são sempre
dolosas, ainda mais, por simples atraso na escrita”.
10. “Com isso, vê-se que as multas somadas no importe de R$ 419.947,47 (quatrocentos
e dezenove mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos) por mero
atraso na escrita fiscal deverão ser julgadas improcedentes, ou, ainda que não
compartilhe desse entendimento essa junta de julgamento, deverá, ao menos, reduzir em
91% o valor arbitrado.”
Necessidade de redução da multa arbitrada – caráter confiscatório
11. O valor da multa aplicada é totalmente desproporcional à suposta infração realizada.
Evidente o caráter confiscatório da multa. Essa prática é vedada pela Constituição
Federal, de acordo com o seu art. 150, IV.
12. “Ante a todo o exposto, deverá a multa arbitrada ser diminuída, ante violação do
princípio de não confisco.”
13. Dos pedidos:
a) “Julgar improcedente as Autuações referente as multas contidas nos autos de infração
51.033.813-7, 51.033.813-5, 51.033.814-3, 51.033.815-1, 51.033.816-0, 51.033.817-8.
b) Ultrapassada o pedido acima, seja a multa arbitrada reduzida em 91% de seu valor, já
que nítido seu caráter confiscatório.”
14. Requer: a juntada dos documentos comprobatórios anexos; a juntada de procuração
e contrato social e que as intimações sejam endereçadas ao endereço da Rua Sergipe no
925, 3o andar, Belo Horizonte, MG, CEP 30.130171.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 976/977):
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA FOLHA DE PAGAMENTO
CFL 30
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados ao seu serviço nos padrões e normas
estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721166/2012-13

LANÇAMENTO DOS FATOS GERADORES EM TÍTULOS PRÓPRIOS CFL 34
Incorre em infração, por descumprimento de obrigação acessória, o contribuinte que
deixa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores das contribuições previdenciárias, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
DEIXAR
DE
EXIBIR
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
COM
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CFL 38
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionado
com as contribuições previdenciárias, apresentá-los sem que atendam as formalidades
exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou omissa.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. DEIXAR DE RETER CFL 93
Constitui infração à legislação previdenciária, a contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra deixar de reter onze por cento do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços.
GFIP. FALTA DE APRESENTAÇÃO OU APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO
CFL 77
Incorre em infração, por descumprimento de obrigação acessória, deixar a empresa de
apresentar ou apresentar fora do prazo a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social GFIP
GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CFL 78
Constitui infração a empresa apresentar a GFIP com incorreções ou omissões.
INTIMAÇÃO AO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Far-se-á a intimação no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, a rigor do que
determina o artigo 23 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 1000/1029) em que alegou: a) impossibilidade de aplicação de multa por
simples atraso na escrita; b) princípio da moralidade administrativa; c) direito à razoabilidade; d)
direito à propriedade; e) princípio do não confisco; f) princípio da capacidade contributiva; e g)
abusividade da multa.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Impossibilidade de aplicação de multa por simples atraso na escrita
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721166/2012-13

Com relação a esta alegação do contribuinte, peço vênia para transcrever trecho da
decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
(...)
DEBCAD 51.033.814-3– (CFL 38)
29. Conforme demonstrado nos autos, a empresa descumpriu a obrigação acessória
prevista na legislação previdenciária ao deixar de apresentar documento ou livro
relacionado com as contribuições previdenciárias. O item 4 acima relaciona os diversos
documentos relacionados à contribuição previdenciária que deixaram de ser
apresentados.
30. Assim sendo, a autuação em apreço revela-se correta, na medida em que a situação
fática constitui infração ao disposto na Lei 8.212, de 24/07/91, artigo 33, parágrafos 2o e
3o, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, in verbis:
Lei no 8.212/91
Art. 33.
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.(Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Regulamento da Previdência Social
“Art.232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou
seu representante legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação
judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento.
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira.
31. No tocante à penalidade aplicada, a autoridade fiscal aplicou a multa corretamente,
nos termos do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa. A autuada por ter incorrido em
tal infração à legislação previdenciária sujeitou-se ao disposto nos arts. 92 e 102 da Lei
n.o 8.212/91 c/c arts. 283, inciso II, alínea "j" e 373, do Regulamento da Previdência
Social – RPS.
32 Como já mencionado acima ocorreu a circunstância agravante prevista no inciso V
do art. 290 do RPS. O artigo 292 do mesmo Regulamento , já citado acima, trata da
gradação das multas.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721166/2012-13

33. Como a Impugnante já possui o Auto de Infração CFL 38 (DEBCAD 37.197.4267),
para essa infração aplica-se a reincidência específica, que eleva a multa em três vezes.
Portanto, correto o valor lançado de R$ R$ 51.520,74.
34 A Impugnante não fez qualquer menção aos documentos que deixaram de ser
exibidos. A única argumentação apresentada foi de que : “Ocorre que simples atraso na
escrita não pode ser considerado pelo Fisco como fraude ou sonegação, pois, existem
outros elementos que retratam a realidade não podendo se presumir a sonegação e a
fraude, na medida em que essas são sempre dolosas, ainda mais, por simples atraso na
escrita”.
35. Ressalte-se que a Impugnante não foi autuada pelo atraso na escrita e sim pela falta
de apresentação de vários documentos. Portanto, não procede tal alegação
(...)
DEBCAD 51.033.816-0– (CFL 77)
41. Conforme citado no Relatório acima, a Impugnante apresentou a GFIP da
competência 13/2010 fora do prazo estabelecido, perdendo, assim, a espontaneidade. O
prazo previsto era até 31/01/2011 e a GFIP foi transmitida em 14/09/2011.
42. Tal procedimento constitui infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafos 9o da Lei
8.212, de 24/07/1991, acrescentado pela Lei no 9.528/1997, e redação da MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009:
Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do
caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição
previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32A
desta Lei.
43. Foi aplicada a multa capitulada no artigo 32-A, “caput”, inciso II e parágrafos 1o, 2o
e 3o, da Lei 8.212/91, com redação dada pela MP 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
44. O Relatório Fiscal aduz que houve o recolhimento das contribuições antes do início
do procedimento fiscal, porém a transmissão da GFIP da competência 13/2010 somente
se deu após o início da ação fiscal, cabendo assim a autuação pelo atraso no envio. O
cálculo da multa está demonstrado nos itens 6.7 a 6.9 do RF.
45. Constatado que houve de fato o atraso no envio da GFIP, logo, procede a autuação
em questão.
DEBCAD 51.033.817-8– (CFL 78)
46. O Auto de Infração em referência foi lançado por ter a empresa omitido as
informações relativas às reclamatórias trabalhistas (RTs) do período de 01/2008 a
12/2010 nas GFIPs entregues antes do início da ação fiscal. Tais informações só foram
incluídas nas GFIPs entregues em atendimento às sucessivas intimações após o início da
ação fiscal.
47. O Relatório Fiscal esclarece que apesar da omissão dessas informações nas GFIPs,
as contribuições previdenciárias relativas aos fatos geradores oriundos das sentenças e
acordos homologados foram recolhidas antes da ação fiscal. No entanto, as
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721166/2012-13

contribuições destinadas a Terceiros não foram recolhidas, dessa forma foram lançadas
nos Autos de Infração DEBCAD no 37.390.519-0 e 51.033.811-9.
48. Deste modo, a empresa incorreu em infração ao apresentar a declaração a que se
refere o artigo 32, inciso IV, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97 e redação da
MP no 449, de 03.12.2008, convertida na Lei no 11.941, de 27.05.2009, com omissões.
49. Foi aplicada a multa capitulada no artigo 32-A,“caput”, inciso I e parágrafos 2o e 3o,
da Lei 8.212/91, com redação dada pela MP 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
50. Apesar da Impugnante ter atendido à intimação e corrigido as GFIPs do período
informando os valores das sentenças e acordos trabalhistas, o que lhe garante a redução
de 25%, no entanto, deve ser observado o limite mínimo de R$ 500,00 por competência,
conforme demonstra o quadro do item 7.8 do Relatório Fiscal.
51. Sendo assim, tendo a Impugnante incorrido na infração citada, procedente a
autuação em tela.
Portanto, não procede a alegação do contribuinte.
Alegação de questões constitucionais. Súmula CARF n° 2
Requer a declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade das multas aplicdas
em ofensa ao princípio da moralidade administrativa, direito à razoabilidade direito à
propriedade, princípio do não confisco e princípio da capacidade contributiva.
O próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo
fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, não prospera sua alegação quanto a este ponto.
Abusividade da multa
Com relação ao questionamento sobre a abusividade da multa, transcrevo trecho
da decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como fundamento e razão de decidir:
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.051 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721166/2012-13

52. Pelo acima exposto, não procede a alegação da Impugnante “...vê-se que as multas
somadas no importe de R$ 419.947,47 (quatrocentos e dezenove mil, novecentos e
quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos) por mero atraso na escrita fiscal...”.
Esse valor se refere ao somatório dos seis Autos de Infração por descumprimento das
obrigações acessórias aqui tratados. Não se trata, assim, de multa pelo simples atraso na
escrita fiscal, donde se conclui ser a Impugnação apresentada meramente protelatória.
53. Em relação ao entendimento da impugnante de que o valor da multa é abusivo e
confiscatório, cabe repetir que a autoridade administrativa está vinculada aos ditames
legais e a aplicação da multa foi feita nos exatos termos da legislação acima citada.
54. De qualquer forma, acrescenta-se que a mencionada legislação se pauta por
princípios razoáveis, pois observa-se que a Lei no 8.212/91, ao tratar da aplicação de
penalidade pela infração aos seus dispositivos, delimitou os valores mínimos e máximos
conforme a gravidade da infração, transmitindo ao regulamento a função de dispor
sobre o assunto, e ditou as regras para reajuste dos valores envolvidos.
55. Como se vê, a determinação de graduar as multas em face de sua gravidade
demonstra que a legislação observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
56. Quanto ao pedido de que a multa aplicada seja reduzida em 91% de seu valor, o
mesmo não pode ser acatado por não haver previsão legal para tal procedimento.
Além disso, verifica-se que aplicou-se a multa vigente à época da infração e por
isso, também não procede a alegação do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1063
DF CARF MF
Original